Tribunal: TJMT
Processo: 1014648-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014648-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCYMAYRY GUILHERME DIAS - CPF: 899.079.141-34 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (AGRAVANTE), DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS - CPF: 430.054.541-34 (AGRAVADO), ROBERTA SOARES SAO JOSE - CPF: 033.957.486-00 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS - CPF: 009.153.371-69 (ADVOGADO), ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET - CPF: 627.057.681-49 (ADVOGADO), ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET - CPF: 627.057.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THALITA FRESNEDA GOMES - CPF: 000.923.191-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014648-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADO DOMICILIAR (
HOME CARE
) - NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM CAPACIDADE TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA – ATIVIDADES DE ATRIBUIÇÃO DO CUIDADOR –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A modalidade de
home care
é mera extensão da internação hospitalar e a substitui. Contudo, configurado que o paciente necessita de cuidador e não de atividades que exijam capacidade técnica, não há como imputar o custeio à operadora de saúde.

Impõe-se o indeferimento da tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014648-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014648-53.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando
à requerida que cumpra, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a obrigação de disponibilizar o tratamento home care à requerente Dolores Fresneda dos Santos, conforme prescrição médica, sob pena de o juiz determinar as providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos moldes do artigo 497 do Código de Processo Civil
.

Agravante alega que
o que a agravada pleiteia é muito mais do que se poderia admitir até mesmo em uma internação hospitalar. Visto que pretende enfermagem 24hs para que sejam garantidos serviços inerentes a cuidadores, requer, ainda, todos os tipos de medicamentos, alimentação, enfermeiros, cuidadores, fonoaudiólogo, psicólogo e fisioterapeuta
.

Diz que fez uma avaliação médica da paciente, e concluiu que não há indicação para a internação domiciliar, nem tampouco a de enfermagem contínua.

Afirma que ela necessita é de cuidador e não enfermeiro 24 horas.

Argumenta que
não há cobertura determinada pela legislação, contrato ou regulamentação da ANS para que as operadoras de planos de saúde sejam obrigadas a custear o serviço de internação domiciliar – homecare.

Efeito suspensivo deferido (id. 99087466).

Contraminuta no id. 101020961.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014648-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DOLORES FRESNEDA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge-se contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar que custeie o serviço de internação domiciliar à agravada.

Sustenta que ela necessita de cuidador e não de enfermeiro 24hs. Salienta que o
home care
nem sequer tem cobertura contratual e por
consequência não está obrigada a custeá-lo.

É cediço que a modalidade solicitada funciona como uma alternativa para reduzir os custos a serem suportados pela operadora de saúde, se comparado com a
internação hospitalar
, além de haver diminuição do risco de infecção. Todavia,
cabe mencionar que não se pode confundir a necessidade de prestação de serviços por técnicos especializados com o trabalho do cuidador.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

De acordo com os laudos médicos juntados nos autos de origem, a agravada é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar, doença demencial, osteoartrose de joelho, hipotireoidismo, obesidade mórbida, úlceras de pressão grau II, hipertensão arterial sistêmica, anemia e obesidade sarcopênica.

Contudo, seu quadro de saúde não demonstra, a princípio, a internação prolongada em hospital, e verifica-se que
o pedido médico está fundamentado na dependência da agravada para realização de atividades básicas diárias e higiene, uma vez que mencionam a necessidade de “
cuidados de terceiros durante 24 horas por dia
” para a realização de tarefas como tomar banho, se alimentar, se vestir, se locomover, etc.

Assim, observa-se que a agravada não precisa de um profissional (enfermeiro), pois a realização das atividades mencionadas não exige capacitação técnica como alimentação enteral, aspiração, sondas ou medicação intravenosa, pois como consta no laudo de id. 98010505, ela se alimenta por via oral de boa aceitação e elimina dejetos fisiológicos espontaneamente na fralda.

Portanto, não restou demonstrada até o momento a imprescindibilidade da internação domiciliar, mas sim a necessidade de cuidados diários para higiene, alimentação e medicação, via oral, que são atribuições de cuidador.

Desse modo, não se vislumbra em juízo de cognição sumária
a

probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NÃO COMPROVADOS.
SESSÕES DE FISIOTERAPIA. REDE CREDENCIADA Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora postula seja concedido o tratamento de home care, julgada parcialmente procedente na origem. Da preliminar de perda do objeto - Não há se falar em perda do objeto por fato superveniente, porquanto, em que pese a parte autora tenha alegado a desnecessidade da continuidade do tratamento de home care inicialmente postulado, tendo havido antecipação de tutela, mostra-se necessária a definição acerca da correção ou não do deferimento. Do mérito – A
requisição médica está embasada na dependência para realização de atividades básicas diárias e higiene, visto que menciona a necessidade de cuidador (fl. 23), nada consta, portanto, que o autor necessite de cuidados que exijam capacitação técnica, como por exemplo alimentação enteral, aspiração, sondas, medicação intravenosa, etc.
Quanto a realização da fisioterapia, a cobertura deve ser prestada, preferencialmente, dentro da rede credenciada. Em caso de inexistência de prestador dentro da rede credenciada cabe ao plano indicar prestador fora da rede credenciada, nos termos do disposto no art. 4º da RN 259 da ANS. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA(Apelação Cível, Nº 70084885243, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 17-06-2021)

Posto isso, impõe-se o indeferimento da medida liminar, pois a concessão se justifica apenas quando ambas as exigências elencadas no art. 300 do CPC estiverem cumpridas.

Assim, a decisão deve ser reformada, ao menos até
que a instrução probatória permita que o direito invocado por ambas as partes seja aferido com maior grau de certeza e convicção.

E não se vislumbra dano irreparável, uma vez que, se a agravante sucumbir em última instância, a agravada poderá cobrar judicialmente a quantia do que não foi custeado.

Dessa maneira, em apreciação não exauriente, não há como concluir pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Ademais, o juiz pode em qualquer oportunidade reavaliar o cenário, com base no novo conjunto probatório.

Por fim, cabe a ressalva de que os demais procedimentos solicitados como fisioterapia, fonoterapia, nutricionista e visitas médicas mensais devem ser assegurados à agravante nos termos solicitados e preferencialmente na rede credenciada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reformar o
decisum
para exonerar a agravante da obrigação de fornecer à agravada o técnico de enfermagem 24 horas por dia e o
home care,
com a ressalva de que deve custear os demais tratamentos solicitados como fisioterapia, fonoterapia, nutricionista e visitas médicas mensais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021